Tribunal: TJES
Processo: 5028788-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028788-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RECORRIDO: ALINE VIEIRA SANTOS TONON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028788-63.2022.8.08.0035

RECORRENTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RECORRIDO: ALINE VIEIRA SANTOS TONON

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA DISNEY. OFERTA DE CAPAS DE CHUVA E UM CHIP INTERNACIONAL. FRETE PAGO CHIP INTERNACIONAL NÃO ENTREGUE. CHIP DIGITAL NÃO FUNCIONOU. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, no qual a autora pleiteia a restituição da quantia paga de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais), em dobro, bem como a título de danos morais o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na inicial, a autora afirma que em 26/09/2022 comprou no site da ré ingressos para dois dias na Universal e Universal 's Halloween Horror Night, pelo valor total de R$4.461,19. No pacote, estava incluso brinde pela compra dos ingressos: duas capas de chuva e um chip internacional grátis com 2,5 GB de internet 4G. Ocorre que não lhe foi dada ciência previamente que a empresa não lhe entregaria o chip, sendo surpreendida com a necessidade de pagamento extra pelo frete no valor de R$99,00 (noventa e nove reais). Contudo, o que recebeu foi apenas as duas capas de chuva e um cupom de resgate, sendo informada que precisaria pagar outro frete no valor de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) para receber o chip físico. De todo modo, caso optasse pelo chip virtual, ainda teria que pagar o valor de R$15,00 (quinze reais). Acrescenta que, quando já estava em Orlando, tentou instalar o chip, que não funcionou. Que no dia 07/10/2022, ficou em contato com o suporte da ré das 10h00min às 11h00min, seguindo todas as orientações, ocasião em que o chip veio a funcionar por menos de uma hora. Mesmo após 5 dias tentando resolver o problema, não obteve êxito. Por tais razões, ajuizou a presente demanda.

Em contestação (ID. 7138419), alegando, basicamente, que os kits/brindes não são caracterizados como uma obrigação ou dever da empresa perante o cliente, não sendo obrigatório o envio de itens extras que não constem nas descrições de cada pedido. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID 7138423), restando infrutífera a conciliação entre as partes.

Réplica pelo autor (ID. 7138424), reportando-se aos termos da inicial.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 7138426), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) em favor da requerente, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Irresignada, a requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 7138431), alegando, basicamente, os mesmos termos da contestação, sustentando a ausência de danos morais e subsidiariamente, a diminuição do
quantum
. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido autoral.

Em contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7138485), a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, constato que a pretensão da autora é incontroversa, nos autos porquanto comprovou que adquiriu ingressos para dois dias na Universal e Universal 's Halloween Horror Night, pelo valor total de R$4.461,19. No pacote, estava incluso brinde pela compra dos ingressos: duas capas de chuva e um chip internacional grátis com 2,5 GB de internet 4G.

Além disso, a autora comprovou nos autos, que a empresa realizou a Promoção vinculada aos ingressos (IDs. 7138399, 7138400 e 7138401).

Em que pese a empresa ré afirme que sua Política Comercial preveja que os kits/brindes não são caracterizados como uma obrigação ou dever da empresa perante o cliente, fato é que utilizando dos mesmos na hora de anunciar seus pacotes, verifico que ficou constatada a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido, tem-se os entendimentos dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. OFERTA DE
BRINDE NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VINCULAÇÃO CONTRATUAL À OFERTA. ART. 30 do CDC. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. DEVER DO FORNECEDOR DE CUMPRIR A OFERTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007071320208020092 Maceió, Relator: Juiz Sandro Augusto dos Santos, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. COMPRA DE CELULAR.
BRINDES NÃO ENTREGUES.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA.
DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que não ocorreu a entrega dos brindes prometidos no momento da compra do celular, circunstância não desconstituída e que insere a responsabilidade da empresa recorrente para indenizar o consumidor quanto aos danos causados decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. Tentativas inexitosas de solução administrativa. 3. Caracterizado o dever de reparar pelos danos morais. 4. Quantum indenizatório arbitrado dentro do critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10355196720228110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023.

Ademais, pela detida análise dos autos, restou demonstrado o fato constitutivo do direito e ausente prova da entrega do produto ou, ainda, questão efetivamente desconstitutiva da pretensão, caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou ausência de entrega do produto não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, o que restou configurado nos auto
s.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)